Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. REPRESENTANTE CITADA EM FORO DIVERSO DO ELEITO CONTRATUALMENTE. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. PERPETUATIO JURIDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Determinada instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, convertida em execução de título extrajudicial (aparelhada em contrato de financiamento de bens e/ou serviços com garantia de alienação fiduciária), observando o foro de eleição contratualmente estabelecido, que, inclusive, identifica-se com o foro de domicílio do mutuário (Juízo Suscitado – 2a Vara Cível do Gama/DF)
2. Antes da citação do réu, houve o seu falecimento, com subsequente substituição do polo passivo pelo espólio. A herdeira representante do espólio foi citada em Santa Maria/DF, e requereu que ação de execução passasse a tramitar no local do seu domicílio, o que foi acolhido pelo Juízo Suscitado, determinando a remessa dos para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF (Juízo Suscitante - Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria), que suscita o presente conflito.
3. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
4. Nesse cenário, não remanesce dúvida de que, ao tempo do ajuizamento da ação, houve observância do contrato e do regramento legal aplicável à espécie (foro de eleição e do domicílio do réu), devendo prevalecer o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC, no sentido de que “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta”.
5. O posterior falecimento do réu, com citação da representante legal do espólio na cidade satélite de Santa Maria/DF não se enquadra nas exceções previstas do art. 43 do CPC, registrando-se, ainda, que a respectiva ação tramita desde janeiro de 2017, ou seja, há mais de quatro anos.
6. Importante mensurar, ainda, que, considerando a razoável proximidade das Circunscrições Judiciárias do Gama e de Santa Maria, não se poder concluir que a manutenção dos autos no Juízo Suscitado implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses da parte ré, mas, sim e por evidente, mera preservação do juiz natural para a causa. Agrega-se, ainda, a profusa implantação do Processo Judicial Eletrônico nas serventias judiciais do TJDFT, o que reduz significativamente a necessidade de deslocamento aos fóruns, conjuntura apta a corroborar, ainda mais, o exercício da ampla defesa.
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama.